Tribunal: TJES
Processo: 5022228-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022228-32.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RECORRIDO: ADILSON ELIAS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022228-32.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: ADILSON ELIAS DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória nulidade de cláusula contratual em consórcio e pedido de restituição de valores em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para DECLARAR nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno (até 30 dias após o final do grupo) da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,056% consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à nulidade cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno (até 30 dias após o final do grupo) da restituição deduzir a título de taxa de administração. Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já definiu que a empresa de consórcio tem até 30 dias após o prazo previsto para extinção do grupo do consórcio para restituir os valores pagos pelo consorciado desistente.

Além disso, destaca-se da eximia fundamentação sentencial que;

[...] relativamente à correção monetária, sabe-se que esta se destina a preservar o valor da moeda em face do fenômeno inflacionário e, neste aspecto, entende o Juízo que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sobretudo em razão do disposto na Súmula n. º 35 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ''Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante do plano de consórcio''.

E quanto aos juros moratórios, muito embora o entendimento do Tribunal de Justiça seja no sentido de que nas hipóteses de restituição de parcelas pagas por consorciado desistente os juros são devidos a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo, uma vez que considerando que se reconheceu o dever de restituição apenas ao final do grupo, os juros moratórios só começam a fluir quanto ao termo inicial da obrigação, ou seja 30 dias após o encerramento do grupo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)